Tribunal: TJBA
Processo: 8066187-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8066187-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO Advogado(s): VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ART. 168, §1°, III, C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. ANIMUS REM SIBI HABENDI DEMONSTRADO. ADVOGADO QUE SE APROPRIOU DE VALORES DO CLIENTE. INVERSÃO DA POSSE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO DOS VALORES EM RAZÃO DE FUNÇÃO EXERCIDA PELO RÉU. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº 8066187-30.2023.8.05.0001, que tramitou perante o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 168, §1º, inciso III, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa. 2. A exordial acusatória narra que, ao longo do mês de novembro de 2019, o acusado, valendo-se de sua condição de advogado constituído pela vítima Luís Fernando Sousa Drumond, apropriou-se indevidamente de valores correspondentes a R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). 3. Conforme a denúncia, os montantes eram relativos a um alvará judicial expedido nos autos da reclamação trabalhista nº 0000991-72.2017.5.05.0015, movida em face da Empresa Gráfica da Bahia (EGBA). O ofendido teria descoberto a retenção indevida apenas em 2022, após buscar auxílio de outro profissional em razão das respostas evasivas do acusado sobre o andamento da execução. 4. O apelante interpôs o presente recurso, sustentando a nulidade da revelia por suposta ausência de intimação válida para a audiência de instrução. No mérito, alega que a conduta configura mero ilícito civil decorrente de divergência contratual sobre o percentual de honorários advocatícios (30% sobre o proveito econômico), negando o animus rem sibi habendi. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando primariedade e bons antecedentes. 5. De plano, cumpre destacar que o réu foi devidamente citado por meio telefônico em 05 de junho de 2023, oportunidade em que tomou ciência inequívoca da denúncia e do prazo para resposta, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 392330209). A partir desse marco, estabeleceu-se o dever processual do acusado de manter seu endereço — tanto físico quanto eletrônico — devidamente atualizado perante o juízo, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. 6. No caso em apreço, a decretação da revelia não decorreu de um ato isolado, mas de sucessivas e frustradas tentativas de localização do réu, que alterou seu paradeiro profissional e residencial sem qualquer comunicação aos autos. Certidões oficiais indicam que o acusado não foi encontrado no endereço constante do cadastro da OAB, sendo informado por funcionários que a sala comercial estava fechada há longo período (IDs 405971927 e 43718133). O oficial de justiça certificou, ainda, que o réu não residia mais no imóvel indicado como seu domicílio (ID 445556333). 7. A situação jurídica ganha contornos de maior gravidade pelo fato de o apelante ser advogado e atuar em causa própria, possuindo pleno domínio técnico das obrigações processuais. 8. No ID 443116739, consta certidão detalhada do técnico judiciário confirmando o contato com o número do réu, que enviou confirmação escrita de recebimento do mandado para a audiência do dia 21 de maio de 2024. A posterior alegação de que a captura de tela não prova a titularidade do número beira o venire contra factum proprium, uma vez que o contato utilizado foi o mesmo pelo qual o réu já havia sido validamente citado. 9. No mérito, o recurso cinge-se à alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sustentando o apelante que o fato não passaria de um mero inadimplemento de obrigação civil decorrente de controvérsia sobre honorários advocatícios contratado. 10. Pois bem, in casu, da análise percuciente do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas. 11. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas no caderno processual. Os documentos extraídos da reclamação trabalhista nº 0000991-72.2017.5.05.0015 comprovam que o acusado, na qualidade de patrono da vítima, requereu e efetivou o levantamento de valores mediante alvará judicial, em operações datadas de 10 de outubro de 2019 e 04 de novembro de 2019. 12. O elemento subjetivo do tipo, consistente no animus rem sibi habendi (intenção de ter a coisa para si), emerge da inversão clara e definitiva do título da posse. Restou apurado que o acusado, após receber os valores, não apenas deixou de prestar contas ao constituinte, como passou a apresentar justificativas evasivas e inverídicas para ocultar o recebimento. 13. Nesse vértice, não prospera a alegação de mero conflito civil sobre percentuais de honorários. A conduta do advogado que retém a totalidade da verba pertencente ao cliente, ocultando a liberação do crédito por anos e recusando-se a restituí-lo voluntariamente, extrapola os limites do descumprimento contratual para configurar ilícito penal. O abuso da confiança profissional é o próprio cerne da reprovabilidade da conduta. 14. In casu, depreende-se da análise acurada dos autos que a conduta perpetrada transcende, em muito, a esfera do mero descumprimento obrigacional. A retenção injustificada de valores pertencentes ao cliente por longo e irrazoável período, aliada à ausência de prestação de contas e à omissão no repasse do numerário levantado mediante alvará judicial, evidencia, de forma hialina, o dolo de apropriação. O silêncio prolongado e a esquiva em restituir o montante não consubstanciam um simples atraso civil (mora), mas sim a perfectibilização da inversão do título da posse. 15. Quanto à dosimetria da pena, o apelante pleiteia o refazimento em razão da valorização negativa dos antecedentes criminais. 16. O magistrado sentenciante, ao valorar negativamente o vetor dos antecedentes, fundamentou sua decisão na existência de uma condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0112672-64.2022.8.05.0001. Ocorre que, compulsando o referido caderno processual, constata-se tratar de uma sentença proferida por Juizado Especial Cível, versando sobre reparação de danos morais e materiais. 17. É cediço que o conceito de maus antecedentes, para fins do artigo 59 do Código Penal, restringe-se exclusivamente a condenações definitivas por fatos criminosos anteriores, não abrangendo ilícitos de natureza civil ou administrativa. 18. A autonomia das instâncias impede que o reconhecimento de uma responsabilidade civil, ainda que decorrente de fatos assemelhados, projete efeitos negativos na biografia criminal do agente para fins de exasperação da pena-base. Conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt, os antecedentes criminais são todos os fatos da vida anteacta do réu que possam interessar à justiça penal, mas apenas as condenações definitivas por crime anterior podem ser utilizadas para elevar a pena basilar. 19. Dessa forma, inexistindo registro de outras condenações criminais com trânsito em julgado, o apelante deve ser considerado tecnicamente primário, impondo-se o afastamento da valoração negativa atribuída a este vetor. 20. Por outro lado, mantenho a valoração negativa das consequências do crime. O prejuízo suportado pela vítima Luís Fernando Sousa Drumond foi de elevada monta (R$ 57.000,00 em valores históricos de 2019), e a demora na recomposição do patrimônio foi excessiva. Restou comprovado que o réu apenas procedeu à devolução dos valores após ser compelido judicialmente em sede de execução cível, anos após a consumação do delito. 21. Considerando o afastamento de uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, passo ao redimensionamento do quantum. 22. Na sentença recorrida, a pena-base foi fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão. Considerando a exclusão de uma circunstância judicial, para a circunstância judicial remanescente (circunstâncias do crime), aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato (1 ano), o que resulta em um acréscimo de 02 (dois) meses. 23. Assim, fixo a nova pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa. 24. Na segunda fase do cálculo dosimétrico, incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado contra pessoa idosa (64 anos). Diante da ausência de circunstâncias atenuantes, promovo o aumento da pena intermediária em 1/6 (um sexto). Aplicando esse coeficiente (2 meses e 10 dias) sobre a pena-base de 14 meses, a reprimenda provisória alcança o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 25. Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento de pena relativa ao recebimento da coisa em razão de ofício, emprego ou profissão, capitulada no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. 26. Procedendo ao cálculo final, incide a causa de aumento relativa ao exercício de ofício ou profissão (art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal), no patamar de 1/3 (um terço). O aumento de 1/3 (5 meses e 13 dias) consolida a sanção definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. De igual modo, a pena de multa, redimensionada proporcionalmente, resta fixada em 11 (onze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal. 27. Parecer da Procuradoria de justiça pelo parcial provimento. 28. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e, por conseguinte, redimensionar a sanção anteriormente fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o novo patamar de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e os demais termos da sentença recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8066187-30.2023.8.05.0001, em que é apelante VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça